Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DF PELO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-lei n. 911/69, somente após decorridos 5 (cinco) dias da efetivação da liminar de busca e apreensão consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

2. Nesse contexto, afigura-se razoável a restrição imposta pelo Juízo de origem para remoção do veículo do Distrito Federal, sem prévia autorização, antes de decorrido o prazo para purgação da mora, porquanto se trata de lapso temporal no qual se revela cabível a restituição do bem mediante o pagamento da integralidade da dívida.

3. Recurso conhecido e desprovido.